Tribunal: TJMT
Processo: 1029388-07.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029388-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERITON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 047.590.901-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON BRITO ARCANJO - CPF: 839.112.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS COSTA ELLER MACEDO - CPF: 049.332.721-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA PESSOALMENTE PELO ACUSADO – RAZÕES APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PUGNANDO PELO REEXAME DO CASO – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO – GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO ESTADO ETÍLICO, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTAM A PRÁTICA DELITIVA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de interesse recursal quando o próprio acusado interpõe, pessoalmente, a apelação, patenteando-se evidente o seu desejo de ver reformada a sentença condenatória, para que seja absolvido ou para que seja reduzida a pena aplicada.

Inexistindo dúvidas de que o agente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante da sua confissão espontânea, aliada à prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, imperativo concluir que a materialidade e a tipicidade da conduta se encontram evidenciadas, notadamente porque o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Eriton Santos de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1029388-07.2021.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306).

Nas suas razões recursais, a defesa requer a reanálise dos fatos e das provas produzidas durante a instrução processual, com a consequente absolvição do acusado (Id.

186728775).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id.

186728778).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do apelo e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 206372674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 26 de novembro de 2021, por volta da 1h05min, em via pública, na rua São João Del Rei, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Eriton Santos de Oliveira
conduziu a motocicleta Honda CG 125, cor vermelha, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado
Eriton Santos de Oliveira
conduziu
a motocicleta Honda CG 125, cor vermelha, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“
(...) Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, a guarnição da polícia militar realizava patrulhamento de rotina, quando avistaram uma motocicleta com três ocupantes, ocasião em que decidiu realizar a abordagem do condutor.

É do desdobramento dos fatos, que, no curso da abordagem policial, os agentes da lei, não somente perceberam o estado de embriaguez do increpado, como também constataram que ele não possuía permissão ou habilitação para dirigir, razão pela qual fora preso em flagrante delito.

O auto de constatação encartado aos autos às fls. 24/25 bem confirma e comprova o estado de embriaguez do increpado àquela ocasião, porquanto apresentava ele “
sonolência, olhos vermelhos, forte odor etílico, agressividade, arrogância etc”
(...)
”

(Id. 186728719).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, § 1°, inciso II) e direção de veículo automotor sem a devida habilitação (CTB, art. 309).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo somente quanto ao crime de embriaguez ao volante, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direito, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses
.

Irresignada, a defesa requer a sua absolvição, ante a “
reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF)
”.

Preliminarmente, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o não conhecimento
do apelo, visto que não foi observado o princípio da dialeticidade
, na medida em que “
o apelante não especificou efetivamente em que consiste a irresignação
”.

No entanto, constata-se que o réu Eriton interpôs o recurso
pessoalmente
, quando intimado da sentença (Id. n. 114645454, p. 8), motivo pelo qual a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi instada a arrazoar o recurso. E o fez nos seguintes termos:

“
Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal.

Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF).

(...)

Ante o exposto, requer respeitosamente a Vossas Excelências seja o presente recurso conhecido e provido para o fim absolver o apelante do crime a ele imputado.
” (Id. 186728775).

Nota-se que quem manifestou “ausência de interesse recursal” foi a Defensoria Pública estadual,
que não é parte na ação penal, mas mera procuradora judicial do réu
. Este, por sua vez, evidentemente, tem todo o interesse em se ver absolvido das imputações que lhe foram dirigidas ou de ver reduzida a reprimenda imposta, por mais que seu inconformismo com a sentença condenatória seja estritamente egoístico, e não jurídico.

Não ignoro o entendimento que tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.807.611/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 20.4.2021; data da publicação: 27.5.2021).

Todavia, na espécie, tem-se a particularidade de que o réu, sem condições de constituir advogado particular, vê-se assistido por defensor público, o qual, por seu turno, não encontrou motivos para impugnar a sentença, razão pela qual se limitou a requerer, em linhas gerais, o reexame do caso em segunda instância.

Além disso, as questões discutidas neste processo não se revelam intrincadas, o que permite ao Tribunal de Justiça avaliar o conjunto probatório e a dosimetria da pena sem que as partes precisem desenvolver complexas teses de fato e de direito.

Não obstante, deve ser enfatizado que
posturas desidiosas como a demonstrada pelo defensor no
“
arrazoar
”
do apelo
(se é que se pode dizer que o vertente recurso foi “arrazoado”)
não devem ser toleradas como regra, sob pena de estimular esse procedimento
.

Afinal, qual seria o propósito em apresentar razões recursais cuidadosamente elaboradas se bastasse ao defensor pedir ao Tribunal, genericamente, que reapreciasse as questões enfrentadas em primeiro grau? Ser-lhe-ia demasiado cômodo operar dessa maneira.

Outrossim, tal expediente poderia acarretar a multiplicação de recursos e maior congestionamento processual, já que sentenças condenatórias manifestamente irretocáveis, com as quais os próprios defensores,
ordinariamente
, anuiriam, e que por isso não seriam objeto de recurso, passariam a ser impugnadas de modo genérico, aumentando significativamente o volume de trabalho em segundo grau de jurisdição.

Ademais, não há como ignorar que o laconismo das razões recursais apresentadas pode até mesmo constituir estratégia processual, a fim de que seja reconhecida, eventualmente, nulidade por suposta “ausência” ou “deficiência” de defesa. Esta Corte Estadual não será surpreendida por esse tipo de ardil.

Nesse contexto, em caráter
excepcional
, em virtude das especificidades mencionadas, bem como à luz dos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, deve ser conhecido o recurso interposto pelo acusado, sobretudo porque preenche os demais requisitos de admissibilidade, como tempestividade e adequação.

Destarte,
rejeito
a preliminar arguida pelo
Ministério Público
e
conheço
do recurso.

Passo, portanto, à análise meritória.

Do exame atento dos autos, verifico que a
materialidade
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 186728690), pelo termo de constatação de sinais de embriaguez (Id. 186728699), pelo boletim de ocorrência (Id. 186728704), bem como pela prova oral levantada durante a instrução criminal, em especial a própria confissão espontânea do acusado (mídia de Id. 186728757).

A
autoria
e
tipicidade
delitiva
, da mesma forma, ficaram incontestes nos autos, tanto pela prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, como pela confissão espontânea do acusado, inexistindo dúvidas de que efetivamente conduziu a sua motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

O policial militar
Robson Brito Arcanjo
relatou em juízo que “
abordou o réu com mais dois indivíduos em uma única motocicleta e na abordagem, constataram o estado de embriaguez do acusado, realizando os procedimentos de praxe na sequência
”. Por fim, acrescentou que “
o réu disse que não era habilitado, bem como que a abordagem se deu em razão de estarem três pessoas transitando na motocicleta
” (trecho da sentença de Id.

186728764; mídia de Id. 186728757).

Da mesma forma, o próprio
acusado
Eriton
admitiu em juízo a prática delitiva, afirmando, em síntese, que “
ingeriu cerca de quatro latinhas antes de conduzir a motocicleta, sendo que isso teria ocorrido de meia hora a duas horas antes do fato
” (trecho da sentença de Id.

186728764; mídia de Id. 186728757).

Igualmente, o Termo de Constatação Etílica evidencia que, no momento da abordagem policial, o acusado

apresentava olhos vermelhos, sonolência, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, desorientação de tempo e espaço, dificuldade de equilíbrio e fala alterada (Id.

186728699).

Convém consignar ademais que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro constitui delito de perigo abstrato, o qual tem por objetivo a proteção da incolumidade pública, não exigindo a demonstração da efetiva lesão ao bem jurídico ou resultado naturalístico.

Nesse contexto, da análise do conjunto probatório trazido aos autos fica evidente que o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool e com sua capacidade psicomotora adulterada, de modo que a condenação deve ser mantida.

Por fim, ainda que fosse possível discutir os termos da dosimetria efetuada na sentença, considerando que a pena foi fixada no mínimo legal e que se trata de recurso exclusivo da defesa, inviável o seu redimensionamento (
non reformatio in pejus
).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024